Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-32.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da suposta ausência de justa causa para imputação do ato infracional ao adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rejeição da representação por ausência de justa causa, com base em suposta ausência da prova quanto a autoria; e (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o recebimento da representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de recebimento da representação, por ser preliminar, exige apenas indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, sendo incabível juízo aprofundado de valoração probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.

4. Se os elementos informativos apontam para possível participação do adolescente na negociação e oferta de substância entorpecente, tais questões são suficientes para o prosseguimento da ação socioeducativa, sendo que no curso da instrução probatório, garantida a ampla defesa e o contraditório, é que se poderá elucidar o delito.

IV. DISPOSITIVO

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.